Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. FORNECER O CÓDIGO POSTAL. RECOLHER CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
1. Não atendida a determinação de emenda à inicial, a fim de fornecer o código postal do endereço do réu e recolher as custas complementares, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme inteligência dos artigos 321, parágrafo único; 330, inciso IV; e 485, inciso I, do CPC.
2. Os honorários recursais têm natureza de cláusula de barreira e objetivam a evitar a interposição reiterada de recursos, devendo, desta maneira, ser fixado no caso de não provimento do recurso, especialmente quando demonstrado o trabalho do patrono em sede recursal, com o oferecimento de contrarrazões.
3. Apelo conhecido e desprovido.